Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705087-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA SARA BARBOSA BORGES DE LACERDA APELADO: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA Decisão 1. Apelação Cível interposta por Ana Sara Barbosa Borges de Lacerda contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança proposta por Adriana Rodrigues da Costa, julgou os pedidos parcialmente procedentes (ID no 20235312, págs. 1-5). 2. A ré foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. A apelante não recolheu o preparo. 4. Embora a justiça gratuita tenha sido deferida na Primeira Instância (ID no 20235301), não houve pedido para sua manutenção no recurso. 5. Os documentos juntados na origem eram insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da apelante (IDs no 20235293, págs. 1-7, no 20235294, págs. 1-4 e no 20235296, págs. 1-3). 6. Por essa razão, na análise dos pressupostos objetivos recursais, foi intimada para que apresentasse comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 20504138, págs. 1-2). 7. Mesmo regularmente intimada, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência de renda, o que ensejou a revogação do benefício (ID no 20840011, págs. 1-2). 8. Contra a referida decisão houve a interposição de Agravo Interno, conhecido e desprovido, por unanimidade (ID no 22065788). Opostos Embargos de Declaração, conhecidos e rejeitados, também por unanimidade (ID no 23232502). 9. Como consequência, a apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 24104774. 10. É o necessário. Cumpre decidir. 11. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 12. A apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do acórdão de ID no 23232502, págs. 1-3. Todavia, deixou de cumprir a determinação (ID no 24104774), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 13. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO